Tribunal: STF
Processo: ARE 1381400
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. 1. A responsabilidade civil da Administração Pública e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, de tal sorte que, basta a comprovação do dano sofrido e o nexo de causalidade com a conduta do agente público, sendo desnecessária, portanto, a demonstração da culpa no cometimento da lesão. 2. Aplica-se também nesta fase da avaliação o primado da responsabilidade objetiva, pois a empresa privada e seu preposto atuavam no exercício de uma delegação pública, no caso, o serviço de transporte coletivo e, por isso, a ação ilícita praticada por eles em detrimento do cidadão agravado gera a possibilidade concreta de que a Administração seja também compelida a minorar o prejuízo causado, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação. 3. As provas são robustas em comprovar a conduta, o dano e o nexo de causalidade. Parte-se do pressuposto natural de que o Município falhou na eleição da concessionária para executar uma parcela importante de delegação do serviço público. A culpa in eligendo, por sua vez, traz também para a esfera pública a responsabilidade de compartilhar com a permissionária faltosa as medidas de cunho reparatório necessárias para restaurar o direito violado.4. Não trouxe o Município agravante aos autos qualquer tese excludente de sua responsabilidade. 5. Comprovado o dano e nexo de causalidade com a conduta do motorista, e ausente causa excludente de responsabilidade civil, a condenação da Municipalidade é medida impositiva. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente